Tribunal: TJBA
Processo: 8020649-58.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8020649-58.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

AGRAVADO: DANILO SILVA BRANDAO

Advogado(s)
:
VANESSA DE MATOS FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. ESTENOSE LOMBAR L4L5. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ROL DA ANS EXEMPLIFICATIVO. PREVALÊNCIA DA INDICAÇÃO MÉDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto em face de decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que a operadora de plano de saúde autorize e custeie procedimento cirúrgico na coluna (estenose lombar L4-L5), indicado por médico especialista ao Agravado. A Agravante sustenta, em suma, a legalidade da recusa com base nas diretrizes de sua junta médica e na taxatividade do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se em analisar: (i) a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde de procedimento cirúrgico prescrito por médico assistente, mesmo diante de parecer divergente da junta médica da operadora; e (ii) a natureza do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, se taxativo ou exemplificativo.

III. Razões de decidir

3. O laudo médico acostado aos autos (id. 490500920, pág. 31) atesta que o Agravado, diagnosticado com estenose lombar L4-L5, apresenta quadro de dor crônica com irradiação para membro inferior esquerdo, hipoestesia, parestesia, força muscular reduzida, dificuldade de locomoção e limitação para atividades diárias e laborais, sem melhora com tratamento conservador (medicamentoso e fisioterápico). Tal quadro clínico compromete significativamente sua qualidade de vida.

4. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado, o médico especialista que acompanha o paciente é o profissional mais indicado para definir o tratamento adequado, não cabendo à operadora do plano de saúde questionar a terapêutica prescrita ou condicioná-la à aprovação de sua junta médica quando houver expressa indicação clínica. A recusa da Agravante em autorizar o procedimento cirúrgico, sob o argumento de que este deveria ser submetido à análise de seus profissionais, revela-se abusiva.

5. Ademais, a Lei nº 14.454/2022 e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificaram o entendimento de que o rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS possui natureza exemplificativa, não obstando a cobertura de tratamentos não listados expressamente, desde que haja indicação médica fundamentada e eficácia comprovada. Precedente citado: STJ - AgInt no REsp: 1973764 SP 2021/0349582-0.

6. Por fim, a concessão da tutela de urgência não se configura como provimento irreversível, uma vez que, em caso de eventual improcedência do pedido ao final da demanda, a Agravante poderá buscar o ressarcimento dos valores despendidos pela via judicial adequada. Ademais, a questão poderá ser mais aprofundada durante a instrução processual na origem, inclusive com a realização de perícia técnica, se necessário.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido.

"1. É dever da operadora do plano de saúde custear o tratamento indicado pelo médico assistente como o mais adequado ao paciente, sendo abusiva a recusa baseada em parecer de junta médica da própria operadora ou na ausência do procedimento no rol da ANS. 2. O rol de procedimentos e eventos em saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) possui natureza exemplificativa, conforme disposto na Lei nº 14.454/2022 e consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8020649-58.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e como apelada DANILO SILVA BRANDAO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER e DESPROVER o recurso
, nos termos do voto do relator.